Tribunal: TJBA
Processo: 0002450-57.2012.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002450-57.2012.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL PEREIRA SANTOS Advogado(s): Defensora Belª. Maíra Miranda Fattorelli APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Gabriel Pereira Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A Defesa alegou violação de domicílio, pleiteando o reconhecimento da nulidade das provas, e, no mérito, a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei) ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Considerando a reforma da decisão colegiada desta Corte que havia acolhido a preliminar de nulidade, na hipótese, analisou-se as demais alegativas do Apelante, em estrita observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, “para reconhecer a licitude da diligência, determinando o novo julgamento do apelo com apreciação das demais teses defensivas”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, autorizando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas nos autos, com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram os fatos, além dos laudos de apreensão e perícia das substâncias entorpecentes. 4. A quantidade (53,70g de maconha e 2 pedras de crack), a forma de acondicionamento (buchas prontas para venda), a presença de apetrechos utilizados no tráfico (tesoura, lâminas, papel alumínio, prato, tubo de linha) e as circunstâncias da prisão em flagrante afastam a versão defensiva de posse para uso pessoal. 5. A versão do apelante, no sentido de que apenas assumiu a propriedade da droga pois esta se encontrava no imóvel de propriedade da sua mãe, mostra-se isolada, contraditória e destituída de respaldo probatório nos autos, sendo contrariada pelas demais provas, inclusive por testemunhas presenciais. 6. O histórico criminal do recorrente, com condenação transitada em julgado anterior por tráfico de entorpecentes, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ausência de cumprimento cumulativo dos requisitos legais, sobretudo quanto à primariedade e não dedicação a atividades criminosas. 7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), em regime inicial semiaberto, não havendo fundamentos para aplicação do redutor, alteração do regime prisional ou substituição por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A presença de petrechos para fracionamento e acondicionamento da droga, associada à forma de apresentação dos entorpecentes e às circunstâncias da apreensão, autoriza a condenação por tráfico e afasta a tese de posse para uso pessoal. 2. A condenação criminal definitiva anterior impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. A versão defensiva desamparada pelas provas coligidas e contradita por testemunhos presenciais não é suficiente para desconstituir a autoria do delito de tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 44 e 77; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106.393, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.02.2011, DJe 03.03.2011; STJ, AgRg no HC 775.949/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024; STJ, AgRg no HC 967.063/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, HC 834.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 29.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0002450-57.2012.8.05.0105, em que figura, como Apelante, GABRIEL PEREIRA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01